Tribunal: TJES
Processo: 5010744-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010744-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: IZABEL MARIA DE SOUZA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSAS DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MEDICAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. VALOR DA CAUSA CALCULADO EM RELAÇÃO 12 (DOZE) MESES DE FORNECIMENTO DO REFERIDO MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DE CARIACICA.

I.
A Lei nº 12.153/09, ao dispor “
sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
”, estabelece, em seu artigo 2º, ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos que sejam de interesse da Fazenda Pública.

II.
“
Versando a demanda sobre prestação de trato sucessivo, vez que comprovada a necessidade de fazer uso do medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado tomando-se em relação 12 (doze) meses de fornecimento do referido medicamento, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC
” (TJES, Apelação Cível nº 0029937-24.2018.8.08.0035, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

III.
In casu
,

considerando que o custo de aquisição do medicamento pelo período de 12 (doze) meses não supera 60 (sessenta) salários mínimos, sendo da monta de R$ 21.670,08 (vinte e um mil, seiscentos e setenta reais e oito centavos), resta verificada a competência absoluta do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica.

IV.
Recurso conhecido, para acolher a Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Comum Estadual, determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública de Cariacica.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5010744-04.2022.8.08.0000

Recorrente: Município de Cariacica

Recorrida: Izabel Maria de Souza

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

I - Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Comum Estadual

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3680924) ,
com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
(ID 3681094) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
IZABEL MARIA DE SOUZA

em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Município de Cariacica disponibilize a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento/medicação indicados no laudo/receita médica constante no ID 17274587, ID 17274589, ID 17274590 e ID 18330640, pelo tempo que perdurar o tratamento da requerente”.

Irresignado, o Recorrente suscita
“a
incompetência absoluta
do Juízo que proferiu a decisão agravada, tendo em vista que a parte agravada demanda contra o Município de Cariacica em causa cujo valor é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, mas ajuíza a ação perante a Vara da Fazenda Pública Municipal (Justiça Comum), de onde foi prolatada a decisão”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 3718996, deferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

Em suas razões recursais, busca a Recorrente sustentar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda originária de Obrigação de Fazer, uma vez que
“a parte agravada demanda contra o Município de Cariacica em causa cujo valor é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos”.

No que pertine à hipótese vertente, cumpre observar que a Lei nº 12.153/09, ao dispor “
sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
”, estabeleceu, em seu artigo 2º,
ser de
competência absoluta
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos que sejam de interesse da Fazenda Pública
,
verbatim
:

“
Artigo 2º.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”

A propósito disso, na esteira da compreensão firmada nesta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, “
versando a demanda sobre prestação de trato sucessivo, vez que comprovada a necessidade de fazer uso do medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado tomando-se em relação 12 (doze) meses de fornecimento do referido medicamento, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC
” (
TJES
, Apelação Cível nº 0029937-24.2018.8.08.0035, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

In casu,
considerando que o custo de aquisição do medicamento pelo período de 12 (doze) meses não supera 60 (sessenta) salários mínimos, sendo da monta de R$ 21.670,08 (vinte e um mil, seiscentos e setenta reais e oito centavos), resta verificada a competência absoluta do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente no sentido de que
não há óbice de julgamento no Juizado Especial da Fazenda Pública, quando a matéria versar sobre o fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde e não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos
,
in verbis
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRECEDENTES STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

A orientação deste Superior Tribunal é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 (sessenta) salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não constituindo obstáculo ao exercício dessa competência a eventual necessidade de produção de prova técnica.

2
. "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
"
(REsp 1.409.706/MG, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 21/11/13).

3.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ
. AgRg no REsp 1198286/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 24/02/2014)

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.

1.

Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

2
.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
.

3.
Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual.

4
. Recurso especial não provido.”

(
STJ.
REsp 1409706/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 21/11/2013)

Isto posto, DEFIRO o efeito ativo, atribuindo efeito translativo ao presente Agravo de Instrumento, determinando a remessa dos autos de origem a um dos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública de Cariacica, preservando a tutela de urgência a seu tempo deferida até ulterior reexame da questão afeta à competência absoluta delineada no artigo 2º, da Lei nº 12.153/09, à luz do contexto fático-processual apresentado nos autos.

Intimem-se as partes para ciência da presente Decisão.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, para ciência e integral cumprimento deste
decisum.
(...)

Oficie-se, outrossim, ao Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica, solicitando-lhe os préstimos de noticiar acerca da ulterior Decisão a ser proferida.

Após, com a juntada das respectivas informações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria.

Diligencie-se.

Intimem-se, com urgência.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, a Lei nº 12.153/09, ao dispor “
sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
”, estabelece, em seu artigo 2º,
ser de
competência absoluta
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos que sejam de interesse da Fazenda Pública
.

Ademais, “
versando a demanda sobre prestação de trato sucessivo, vez que comprovada a necessidade de fazer uso do medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado tomando-se em relação 12 (doze) meses de fornecimento do referido medicamento, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC
” (
TJES
, Apelação Cível nº 0029937-24.2018.8.08.0035, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Na hipótese,

considerando que o custo de aquisição do medicamento pelo período de 12 (doze) meses não supera 60 (sessenta) salários mínimos, sendo da monta de R$ 21.670,08 (vinte e um mil, seiscentos e setenta reais e oito centavos), resta verificada a competência absoluta do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento, para ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL para processar e julgar a demanda de origem, e, via de consequência, determino a sua remessa a um dos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública de Cariacica.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e reconhecer a incompetência absoluta da justiça comum estadual.